Tribunal: TJDFT
Processo: 0734980-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA.
1. A prerrogativa de eleição de foro não permite a escolha aleatória e desarrazoada da competência para distribuição da ação, sob pena de se chancelar o abuso de direito, em prejuízo da organização judiciária da Corte escolhida, especialmente quando há eleição de foro diverso daquele onde as partes têm domicílio ou do local de cumprimento da obrigação.
2. Antes da citação, a norma processual autoriza a declaração, de ofício, da ineficácia de cláusula de eleição de foro abusiva e o envio dos autos ao domicílio do réu.
3. Negou-se provimento ao recurso.